Tribunal: TJPA
Processo: 0818897-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818897-85.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INCONSISTÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTARIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO INDICE DE CORREÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE REPORTA AO MÉRITO DA CAUSA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração para consignar como consectário legal o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o IPCA-E até 8/12/2021, sendo a partir dessa data aplicada a taxa Selic.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a existência de erro material na em data consignada para fins de incidência dos consectários legais, bem como a ocorrência ou não de omissão quanto a inaplicabilidade da taxa Selic.

3. Razões de decidir.

3.1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.

3.2. Na hipótese, tem-se que o erro material apontado pelo embargante comporta acolhimento. Isto porque o acórdão que julgou o recurso de apelação reconheceu que o recorrente concluiu a graduação em Administração em 16/3/2018, sendo, a partir dessa data, o termo inicial para a percepção das vantagens perseguidas. Por sua vez, o aresto que apreciou o primeiro recurso de embargos de declaração consignou no dispositivo a data de 8/12/2018 para fins de incidência dos consectários legais.

3.3. No que diz respeito à omissão relativa à inaplicabilidade da taxa Selic como índice de correção monetária, registra-se que o vício apontado se reporta ao mérito da causa, dado que o referido consectário adveio com a Emenda Constitucional nº 113/2021, inexistente, até o momento, suspensão de sua eficácia, tampouco declaração inconstitucionalidade.

4. Dispositivo.

4.1. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA contra o acórdão constante do id. 19302496, págs. 1/4, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação intentada na ação de obrigação de fazer aforada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGEÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO EM PARTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 19492772, págs. 1/6), aduziu o embargante a ocorrência de erro material no jugado impugnado, dizendo que as parcelas em atraso reconhecidas em decisão anterior deveriam ser corrigidas a partir de 16/3/2018, data em que conseguiu se graduar, enquanto o aresto impugnado assentou como termo inicial a data de 8/12/2018.

Argumentou omissão em relação à aplicação da taxa Selic, uma vez que o índice não recompõe perdas inflacionárias, frisando que a adoção do parâmetro se mostra em descompasso com a Constituição, sendo a matéria, inclusive, objeto de apreciação aquando do julgamento da Repercussão Geral n

º 870.957, Tema 810.

Discorreu que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 se reveste de inconstitucionalidade, visto que a fixação da Selic se relaciona com a política monetária, aduzindo que o julgado se mostra silente quanto à aplicação do IPCA-E durante todo o período.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se o erro material com relação ao termo de início da correção monetária de 8/12/2018 para 16/3/2018, afastando-se a aplicação da taxa Selic por não refletir as perdas inflacionárias.

Contrarrazões pelo embargado constante do id. 19777688, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Na hipótese, tem-se que o erro material apontado pelo embargante comporta acolhimento. Isto porque o acórdão que julgou o recurso de apelação reconheceu que o recorrente concluiu a graduação em Administração em 16/3/2018, sendo, a partir dessa data, o termo inicial para a percepção das vantagens perseguidas. Por sua vez, o aresto que apreciou o primeiro recurso de embargos de declaração consignou no dispositivo a data de 8/12/2018 para fins de incidência dos consectários legais.

Nesse diapasão, considerando a ocorrência de erro material concernente à imprecisão da data de início da incidência dos consectários legais, comporta acolhimento os aclaratórios nesse ponto para considerar como termo inicial a data de 16/3/2018, para fins de aplicação dos consectários legais.

No que diz respeito à omissão relativa à inaplicabilidade da taxa Selic como índice de correção monetária, registra-se que o vício apontado se reporta ao mérito da causa, dato que o referido consectário legal adveio com a Emenda Constitucional nº 113/2021, inexistente, até o momento, suspensão de sua eficácia, tampouco declaração inconstitucionalidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto para, corrigindo em parte o vício apontado, consignar a data de 16/3/2018 para fins de ser considerada como termo inicial para a incidência dos consectários legais na hipótese, mantendo os demais termos do julgado.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024